Tribunal: TJDFT
Processo: 0012369-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 191.464 AgR/SC, o acordo de não persecução penal somente é aplicável aos crimes ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

2. Somente deve ser acolhida a arguição de inconstitucionalidade se a matéria for imprescindível ao julgamento da causa.

3. É ilícita a prova relativa a conversas de WhatsApp obtida por terceiros, sem a anuência dos participantes ou autorização judicial (REsp 1903273/PR).

4. Consuma-se o crime de estelionato quando demonstrado pela dinâmica do crime que as vítimas foram ludibriadas a participarem de processo seletivo fraudulento, após terem pagado pela participação.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser analisada à luz da reprovabilidade do delito, não bastando para considerar como desabonadora a mera consumação do crime.

6. Segundo construção jurisprudencial, a fração aplicada para fins de continuidade delitiva depende da quantidade de crimes cometidos, e, sendo mais de 6 delitos, deve ser aplicada a fração de 2/3.

7. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de prova acolhida. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. Apelações parcialmente providas.